Tribunal: TJDFT
Processo: 0732319-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732319-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA SILVA AGRAVADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marcos Vinicius Ferreira Silva contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0721885-14.2024.8.07.0003 (3a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na reintegração do agravante na plataforma digital do agravado (Ifood). Eis o teor da decisão ora revista: MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais, em face de IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A, partes qualificadas nos autos. Disse estar cadastrado na plataforma da requerida e que sua conta foi desativada sem oportunidade de defesa, motivo pelo qual requereu tutela de urgência, a fim de determinar à requerida o restabelecimento da sua conta, para que possa voltar a trabalhar. Anexou documentos. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Os fatos apresentados merecem apurada e detalhada análise probatória, o que não é possível em sede de cognição sumária, razão pela qual entendo não ser possível deferir a tutela pleiteada. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar “um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final”, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Para verificação de eventual ausência de violação aos termos e condições de uso, é necessário e indispensável o estabelecimento do contraditório, bem como a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS. IFOOD. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO ENTREGADOR. RESILIÇÃO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. LIBERDADE CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente no recadastramento do autor na plataforma digital da ré. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a exegese dos arts. 421 a 424 do CC, nos contratos privados, impera a liberdade negocial, a qual é passível de controle em caso de eventual violação, por quaisquer dos contratantes, à função social dos contratos (art. 421 do CC), à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) ou aos demais deveres anexos do contrato. 4. Na espécie, observa-se dos autos que, ainda que a ré/agravada tenha invocado a prática de má conduta para justificar o descredenciamento do autor/agravante como entregador do Ifood, é certo que a extinção unilateral do negócio jurídico é direito potestativo da ré, podendo ocorrer por livre discricionariedade, sem aviso prévio e sem direito à indenização ou compensação, consoante preveem as cláusulas dos "Termos e Condições de Uso" entabulados entre as partes. 5. Se o contrato firmado entre as partes admite a resilição unilateral, ou seja, a extinção do negócio jurídico pela vontade exclusiva de um dos contratantes, não há falar, à luz da autonomia privada e da liberdade contratual, em ato ilícito ou abuso de direito por parte da agravada. Ausente, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante capaz de ensejar seu recadastramento imediato na plataforma do Ifood. 6. Do mesmo modo, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ser o recorrente pessoa jovem e em idade produtiva, plenamente capaz de exercer outras atividades laborais para prover seu sustento e da sua família, até o julgamento do mérito da demanda. 7. Logo, tendo em vista que as circunstâncias não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada, tem-se por escorreita a r. decisão agravada. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1831560, 07515805620238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1632530, 07174160220228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se vislumbra perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois não há informação de que o autor esteja impedido de exercer outra atividade remunerada. Assim, o não atendimento do aludido requisito legal, igualmente obsta a concessão da tutela provisória pleiteada. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, necessária a dilação probatória e o contraditório, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação. 2. Os elementos trazidos aos autos não são, por si só, suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito vindicado, visto que os fatos descritos são complexos e reclamam dilação probatória. Portanto, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1319117, 07046135520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317009, 07284669320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: em Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA DE URGÊNCIA. (...) A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “as entregas são a fonte de sustento do agravante, de modo que ele encontra-se mais que prejudicado, ficando privado do seu trabalho de maneira injustificada e sem nenhuma resposta por parte da empresa”; (b) “as alegações são plausíveis, uma vez que houve o descredenciamento de forma arbitrária, sendo o agravante titular do direito que está sob ameaça e a necessidade de proteção desse direito, haja vista que autonomia da vontade não conferem à plataforma o absoluto e ilimitado direito de excluir de forma sumária e unilateral sem aviso prévio o entregador parceiro”; (c) “vem tendo prejuízos financeiros significativos, pois conforme consta nos autos do processo de origem, ele ganhava semanalmente e por vezes valores que superavam mais de R$ 900,00 (novecentos reais) por semana”; (d) “o prazo de resposta da empresa era de quatro dias úteis, mas já se passaram 22 dias úteis, mais que o QUÍNTUPLO DO PRAZO, o que claramente se configura como abusivo e desproporcional, principalmente para quem depende dos serviços oferecidos para sobreviver, situação que extrapola completamente a razoabilidade, não podendo continuar privado de sua fonte de sustento, sem direito sequer a alguma resposta”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar que “agravante reintegrado na plataforma digital, até que se conclua o processo”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação de obrigação de fazer consistente na reintegração do agravante à plataforma digital (Ifood), bem como a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. Pois bem. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, a conta do agravante, que atuava como entregador por intermédio da plataforma digital Ifood, teria sido desativada por descumprimento dos “Termos e Condições de Uso”, sob a fundamentação de que “tentaram acessar sua conta algumas vezes, mas seu rosto não foi reconhecido”, circunstância que afetaria a segurança e descumpriria o referido Termo (id 204081447). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade de “desativação da conta” deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente em relação à conduta do agravante que teria dado causa a descontinuidade de sua conta como entregador do aplicativo. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS. IFOOD. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO ENTREGADOR. RESILIÇÃO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. LIBERDADE CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente no recadastramento do autor na plataforma digital da ré. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a exegese dos arts. 421 a 424 do CC, nos contratos privados, impera a liberdade negocial, a qual é passível de controle em caso de eventual violação, por quaisquer dos contratantes, à função social dos contratos (art. 421 do CC), à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) ou aos demais deveres anexos do contrato. 4. Na espécie, observa-se dos autos que, ainda que a ré/agravada tenha invocado a prática de má conduta para justificar o descredenciamento do autor/agravante como entregador do Ifood, é certo que a extinção unilateral do negócio jurídico é direito potestativo da ré, podendo ocorrer por livre discricionariedade, sem aviso prévio e sem direito à indenização ou compensação, consoante preveem as cláusulas dos "Termos e Condições de Uso" entabulados entre as partes. 5. Se o contrato firmado entre as partes admite a resilição unilateral, ou seja, a extinção do negócio jurídico pela vontade exclusiva de um dos contratantes, não há falar, à luz da autonomia privada e da liberdade contratual, em ato ilícito ou abuso de direito por parte da agravada. Ausente, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante capaz de ensejar seu recadastramento imediato na plataforma do Ifood. 6. Do mesmo modo, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ser o recorrente pessoa jovem e em idade produtiva, plenamente capaz de exercer outras atividades laborais para prover seu sustento e da sua família, até o julgamento do mérito da demanda. 7. Logo, tendo em vista que as circunstâncias não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada, tem-se por escorreita a r. decisão agravada. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1831560, 07515805620238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. ENTREGADOR DE APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL IFOOD. CONTRATO CIVIL. PRAZO INDETERMINADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. DIREITO POTESTATIVO. ABUSO DE DIREITO NÃO CONSTATADO. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. 1. A previsão de resilição unilateral imotivada confere direito potestativo aos contratantes de não manterem o vínculo contratual, bastando, para tanto, a manifestação da vontade. 2. Ainda que esse direito possa ser corrigido sob a ótica da função de controle da boa-fé objetiva, o caso em análise não autoriza essa conclusão. 3. Não havendo descumprimento contratual ou abuso de direito, eventuais danos sofridos pelo autor não são indenizáveis, porque ausente pressuposto fundamental para a responsabilidade civil. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1787646, 07177128420238070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO JUNTO AO IFOOD. MOTORISTA PARCEIRO. CONTRATO. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. I - Diante do princípio da autonomia da vontade, e da liberdade de contratar, a plataforma prestadora de serviços de delivery não pode ser compelida a celebrar contrato com motorista parceiro, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na esfera privada da autonomia de vontade do particular, art. 421, parágrafo único, do CC. II - A plataforma de serviços de entrega não possui responsabilidade por regularizar o cadastro realizado por operador logístico, com quem mantém relacionamento. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1716796, 07058634320228070004, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator